Tribunal: TJMT
Processo: 1026808-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026808-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISANE BONIFACIO - CPF: 984.662.241-49 (RECORRIDO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (RECORRENTE), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA - TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - SÚMULA 34 DA TURMA RECURSAL - DANO MORAL IN RE IPSA - SÚMULA 22 DA TURMA RECURSAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em relações consumeristas, o ônus de comprovar a existência e a legitimidade do débito é da parte reclamada, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.

2. A empresa cessionária de crédito deve comprovar não apenas a cessão, mas também a existência da relação jurídica originária entre o consumidor e o cedente, o que não ocorreu no caso em análise.

3. "A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual" (Súmula 34 da TRMT). Na ausência de elementos probatórios complementares, telas sistêmicas produzidas unilateralmente são insuficientes para comprovar a legitimidade do débito.

4. "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente" (Súmula 22 da TRMT).

5. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, em consonância com os precedentes desta Turma Recursal para casos análogos.

6. Agravo Interno desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (FIDC MGW ATIVOS)
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação indenizatória proposta por
ELISANE BONIFACIO
.

Na origem, a parte autora alegou desconhecer débito no valor de R$ 1.396,87 (mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos) que ensejou anotação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, determinando a exclusão do nome da reclamante dos cadastros negativadores e condenando a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Interposto Recurso Inominado pela MGW ATIVOS, foi negado provimento por decisão monocrática, com base nas Súmulas 22, 29 e 34 da TRMT.

Em sede de Embargos de Declaração, a agravante alegou que a decisão padecia de omissões, contradições e erro material, sendo os embargos rejeitados.

No presente Agravo Interno, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) apresentou provas robustas da existência da relação jurídica entre as partes, como telas sistêmicas, extratos bancários e registros de renegociação; (ii) a agravada manteve movimentação regular em conta corrente junto ao cedente do crédito (Banco Itaú); (iii) agiu no exercício regular do direito ao cobrar dívida legítima; (iv) não praticou qualquer ato ilícito que justifique a condenação por danos morais; e (v) subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

É o relato do necessário.

VOTO

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em consonância com o supracitado diploma processual.

Após análise detida dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos.

Na espécie, a controvérsia se resume em definir se a empresa reclamada, ora agravante, comprovou satisfatoriamente a origem do débito que ensejou a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Em se tratando de relação consumerista, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte reclamada demonstrar a existência e a legitimidade do débito. Nesse sentido, deveria a agravante comprovar não apenas a cessão do crédito, mas, principalmente, a existência da relação jurídica originária entre a agravada e o cedente (Banco Itaú).

Conforme bem salientado na decisão monocrática agravada, a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que
"a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual"
. No caso, porém, as telas sistêmicas apresentadas pela agravante não foram acompanhadas de outros elementos probatórios idôneos que pudessem validá-las.

Não há nos autos contrato devidamente assinado, gravação de atendimento telefônico, comprovante de aquisição de produto ou qualquer outro documento válido que demonstre a contratação originária.

Os documentos apresentados pela agravante, consistentes em telas sistêmicas internas de seu sistema e do sistema do Banco Itaú, demonstram apenas a existência da cessão de crédito, mas não comprovam de forma inequívoca que o crédito específico em questão tenha sido legitimamente contraído pela agravada. Ressalte-se que tais documentos são produzidos unilateralmente, não servindo como prova suficiente da relação jurídica discutida.

Vale destacar que, embora a agravante tenha apresentado extratos bancários que supostamente demonstrariam movimentações na conta da agravada, tais documentos não possuem elementos suficientes para identificar se foram realmente realizados pela autora, podendo se tratar de documentos unilaterais, sem força probante.

Quanto à alegada renegociação do débito, não há comprovação de que esta tenha sido efetivamente realizada pela agravada, pois ausente qualquer assinatura ou outra forma de autenticação que comprove sua participação.

Portanto, a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, qual seja, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

No tocante ao dano moral, a inserção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano
in re ipsa
, ou seja, o dano decorre da própria conduta, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

Nesse sentido é a Súmula 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente."

Com relação ao quantum indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, em consonância com os precedentes desta Turma Recursal para casos análogos, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa da parte autora.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
e mantenho a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025